Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Prequestionamento. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na suposta omissão quanto à violação ao disposto no art. 5o, incisos II e XXXIX, da CF quanto à interpretação do art. 19 da LCP em relação ao princípio da tipicidade; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. O acórdão embargado expressamente dispõe que a contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. Precedentes Acórdãos no 1646866, 1617373 e 1632205.
6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP).
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.[i]

Dispositivos relevantes citados: art. 19 da LCP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; TJDFT, PJe no 0702306-48.2022.8.07.0004, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe: 14/12/2022; TJDFT, PJe no 704445-80.2021.8.07.0012, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, DJe: 7/11/2022.